Tribunal: TJDFT
Processo: 0743043-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743043-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA LUCIENE SIMPLICIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de sentença de ID 60697882 prolatada pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para condenar o apelante a devolver os valores debitados da conta da apelada. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 28 de junho de 2024 16:22:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador